Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-14.2010.8.11.0030
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000347-14.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOACIR BISPO PEREIRA - CPF: 172.719.831-04 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ALEGADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e horas extras, por ausência de prova do exercício das atividades em condições especiais ou em jornada extraordinária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor comprovou o efetivo exercício de função que enseje o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade; e (ii) saber se há comprovação da realização habitual de jornada extraordinária, apta a justificar o pagamento de horas extras.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi cumprido no caso concreto.

4. A ausência de documentos oficiais que comprovem a função exercida e a jornada alegada inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento das verbas requeridas.

5. O laudo pericial, embora ateste a existência de condições insalubres na função de motorista/operador de máquinas, não possui o efeito de comprovar o efetivo exercício dessa função pelo servidor, limitando-se a atestar as condições ambientais da atividade de modo geral.

6. A prova testemunhal colhida é insuficiente para suprir as lacunas documentais, especialmente porque a única testemunha exercia função diversa (mecânico) e não pode atestar, de modo concreto, a habitualidade e permanência da exposição do autor a agentes nocivos ou a jornada extraordinária.

7. Inexistente confissão ficta, pois a municipalidade impugnou expressamente os fatos alegados na inicial, afastando a incidência do art. 341 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de documentos oficiais comprobatórios do exercício funcional impede o reconhecimento do direito ao recebimento de adicionais de insalubridade ou periculosidade. 2. A prova testemunhal isolada e sem início de prova documental não é suficiente para fundamentar o pagamento de horas extras.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, parágrafo único; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - apelação cível: 00018567020178110050, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 16/04/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/04/2023; TJ-MT - Recurso Inominado: 10251460620248110001, Relator.: Gonçalo Antunes De Barros Neto, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025; TJ-SC - Apelação: 03040183820178240135, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR BISPO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.o 0000347-14.2010.8.11.0030, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE NOBRES
, que julgou improcedente o pedido de pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e horas extras, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que foram produzidas provas pericial e testemunhal que comprovaram o exercício de atividade insalubre, destacando que o laudo técnico atestou sua exposição a condições ambientais insalubres em grau médio (20%).

No tocante às horas extras, sustenta que a única testemunha ouvida confirmou tanto a jornada de trabalho quanto a natureza das funções por ele exercidas.

Aduz que a ausência de impugnação específica por parte do Município quanto aos fatos narrados na petição inicial, especialmente no que se refere à função desempenhada, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil.

Assevera que o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento quanto ao direito postulado, notadamente diante da robustez do laudo pericial e da ausência de contraprova apresentada pelo Apelado.

Ressalta que a análise da prova deve ser realizada de forma integrada e sistemática, e não de maneira compartimentalizada ou isolada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao adicional de insalubridade, condenando-se o Apelado ao pagamento dos valores devidos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Nas contrarrazões, o Município de Nobres defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve comprovação documental do efetivo exercício da função de motorista/operador de máquinas em condições insalubres. Sustenta que o laudo pericial é genérico, carece de medições técnicas exigidas pelas normas regulamentadoras e está desvinculado da realidade funcional do servidor. Alega que a ausência de portarias, holerites, ficha funcional ou qualquer outro documento oficial inviabiliza o reconhecimento do direito postulado. Além disso, afirma que a prova testemunhal é insuficiente por ser isolada e prestada por pessoa que exercia função distinta. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e pela integral manutenção da sentença (ID.

313342387).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 317777874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR BISPO PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.o 0000347-14.2010.8.11.0030, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE NOBRES
, que julgou improcedente o pedido de pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e horas extras, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Moacir Bispo Pereira
, servidor público municipal, alega ter exercido a função de motorista/operador de máquinas desde sua admissão, em 1974, até a aposentadoria, em 2010, sem, contudo, ter recebido os adicionais de insalubridade e periculosidade correspondentes. Afirma, ainda, que, durante todo o período laboral, desempenhou atividades em jornada extraordinária, fazendo jus ao pagamento de horas extras e seus respectivos reflexos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não houve produção probatória robusta apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que se refere à comprovação do efetivo exercício da função nas condições insalubres mencionadas, bem como da realização de jornada extraordinária (ID. 313342379).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à suficiência, ou não, do conjunto probatório para comprovar o desempenho, pelo apelante, da função de operador de máquinas em condições insalubres, bem como a efetiva prestação de horas extras, conforme alegado na petição inicial.

De início, cumpre salientar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece, de forma inequívoca, que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Todavia, verifica-se que, no caso em exame, o autor, ora apelante,
não acostou aos autos qualquer documento funcional oficial
que comprove o efetivo exercício da função por ele alegada, como por exemplo: (i) portaria de nomeação ou ato de designação para a função de motorista/operador de máquinas; (ii) holerites ou contracheques contemporâneos que indiquem a função exercida ou o recebimento de qualquer adicional; (iii) ficha funcional emitida pelo setor de recursos humanos; (iv) registros administrativos relativos à lotação, local de trabalho ou ordens de serviço; (v) controles de ponto ou escalas de serviço, entre outros documentos pertinentes.

O apelante limitou-se a apresentar cópia do cartão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e uma planilha de remuneração, unilateralmente elaborada, desprovida de qualquer assinatura de contador ou autoridade competente, carimbo oficial ou protocolo que lhe confira autenticidade (ID. 313341377, págs. 72-76).

Dessa forma, a simples alegação do exercício de determinada função, desacompanhada de documentação oficial que a comprove, não se revela suficiente para embasar condenação do ente público ao pagamento de vantagem pecuniária.

Nesse sentido:

[...]
Não há desconsiderar que, conforme regra processual geral, esposada no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele e, no caso em questão, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus, pois não trouxe nenhum documento que apontasse que laborou para o Recorrido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018567020178110050, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/04/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/04/2023) (g.n)

[...]
O ônus da prova quanto ao vínculo trabalhista e ao não pagamento das verbas trabalhistas recai sobre a parte reclamante, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A apresentação de “Cédulas C” não é suficiente para demonstrar o vínculo empregatício nem para comprovar descontos indevidos em folha de pagamento. A ausência de documentos essenciais, como contrato de trabalho, holerites ou ficha financeira, inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10251460620248110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025) (g.n)

Diante desse contexto, no que tange ao laudo pericial realizado em 01/07/2025, invocado pelo apelante como prova suficiente do direito postulado (ID. 313342374), cumpre observar que, embora o perito tenha concluído pela existência de condições insalubres na função de Motorista Operador de Máquinas (GHE 11), em grau médio (20%), não houve a devida individualização da situação funcional concreta do autor.

Ressalte-se que a perícia técnica, por si só, não possui o condão de comprovar o efetivo exercício da função pelo servidor, limitando-se a atestar as condições ambientais inerentes à atividade analisada. Para que o laudo pudesse fundamentar o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, seria imprescindível que viesse acompanhado de documentação oficial hábil a demonstrar que o autor, de fato, exerceu a referida função no período pleiteado — o que, conforme anteriormente exposto, não ocorreu no presente caso.

No que se refere à prova testemunhal, constata-se que esta não possui força probatória suficiente para suprir as lacunas de natureza documental e técnica, notadamente quanto à suposta prestação de jornada extraordinária pelo apelante.

Isso porque o único depoimento colhido nos autos foi prestado pelo Sr. José Garcia Aguado, o qual, embora tenha mencionado carga horária semelhante à descrita na petição inicial, exercia função diversa da desempenhada pelo apelante, especificamente a de mecânico. Dessa forma, não é possível atestar, de modo concreto e seguro, a habitualidade e a permanência da exposição do autor a agentes nocivos, tampouco comprovar o efetivo exercício da função de motorista/operador de máquinas na carga horária alegada.

Assim, conforme expressamente consignado na sentença recorrida,
“é fundamental ressaltar que o relato testemunhal, desacompanhado de um início de prova documental, não é suficiente para subsidiar o pedido de horas extraordinárias, especialmente em face do ônus da prova que recai sobre o Requerente”
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS
. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESRESPEITO À CARGA HORÁRIA PELO ENTE PÚBLICO. DIÁRIAS DE VIAGENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS FORA DO ÂMBITO MUNICIPAL.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR OS FATOS. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA AMPARAR A TESE AUTORAL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 03040183820178240135, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 10/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público) (g.n)

Destarte, constata-se que o apelante não logrou demonstrar, ainda que minimamente, o efetivo exercício da função alegada, o que, por si só, seria suficiente para manter a improcedência da demanda.

Não obstante, sustenta o apelante que o Município teria deixado de impugnar especificamente o exercício da função de motorista/operador de máquinas, o que tornaria tal fato incontroverso, à luz do disposto no art. 341 do Código de Processo Civil, o qual prevê:
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”

Ocorre que tal alegação não encontra respaldo nos autos. Ao se examinar a contestação apresentada pelo Município (ID. 313341377, págs. 81-85), verifica-se que a municipalidade negou expressamente o exercício, pelo autor, de atividades em condições insalubres, tendo arguido, inclusive em sede preliminar, a carência da ação justamente pela inexistência do desempenho de funções que justificassem o pagamento dos adicionais pleiteados.

Ademais, o ente público impugnou de forma direta e categórica a premissa de que o autor desempenhasse as funções e atividades descritas na inicial, sustentando a ausência de norma local que disciplinasse o pagamento de adicional de insalubridade.

Diante disso, não se configura hipótese de presunção de veracidade (“confissão ficta”) quanto aos fatos alegados na exordial, permanecendo com o autor o ônus de demonstrar documentalmente o exercício da função em condições que ensejassem o pagamento dos adicionais postulados, encargo do qual, como já demonstrado, não se desincumbiu.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o apelante não se desvencilhou de seu ônus probatório, uma vez que não apresentou elementos suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025